Tribunal: TJSP
Processo: 2128057-31.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo. Contradição. Não ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Alegação de prescrição arguida somente em embargos de declaração. Inovação recursal. Embargos rejeitados, na parte conhecida.